Tribunal: TJPA
Processo: 0011835-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011835-03.2014.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: JOSE MARIA DE MAGALHAES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. A apelação visava impugnar sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, promovida por JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES FARIAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos pela agravante foram tempestivos e, por conseguinte, se teriam o condão de interromper o prazo para interposição da apelação subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) A sentença foi publicada em 10/03/2020. O prazo de cinco dias úteis para interposição de embargos de declaração se iniciou em 11/03/2020 e transcorreu até 16/03/2020, quando os prazos processuais foram suspensos por força da Portaria Conjunta n. 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

(ii) Transcorreram quatro dias úteis até a suspensão. Com o retorno dos prazos em 06/07/2020, restava apenas um dia útil para oposição dos embargos, o qual se consumou também em 06/07/2020. Todavia, os embargos foram protocolados apenas em 07/07/2020, sendo, portanto, intempestivos.

(iii) Embargos intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso ulterior, de modo que a apelação, por sua vez, também se revela intempestiva.

(iv) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente embargos tempestivos produzem efeito interruptivo do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação por ausência de interrupção de prazo.

Tese de julgamento: embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de apelação, sendo esta, por consequência, intempestiva.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 219; 224, §3º; 231, VII; 1.023, caput; 1.026.

Precedentes:

REsp 2.210.086/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025, DJe 29/08/2025.

AgInt no AREsp 2.659.026/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024, DJe 11/12/2024.

AgRg no AREsp 2.518.143/MS, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024.

AgRg no AREsp 2.641.319/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJe 28/08/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 22194863) interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
, contra decisão monocrática de Id 21697569, que não conheceu do recurso de Apelação por si interposto, em razão da intempestividade.

Consta dos autos que a Apelação foi manejada para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização n. 0011835-03.2014.8.14.0301
, ajuizada por
JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES FARIAS
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que (i) houve erro material no cômputo do prazo recursal, tornando tempestivos os embargos declaratórios e, por consequência, a apelação; (ii) os valores contratados foram depositados na conta da parte autora, fato reconhecido nos autos, o que autorizaria, ao menos, a compensação de valores; (iii) é indevida a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de comprovação de má-fé, sendo tema afetado ao STJ no REsp repetitivo n. 929; (iv) inexiste dever de indenizar por danos morais, uma vez que os descontos decorreram de exercício regular de direito, sendo, ademais, o valor arbitrado (R$ 20.000,00) desproporcional; (v) não há que se falar em caráter protelatório do presente agravo, o que obsta a aplicação de multa; e (vi) na remota hipótese de manutenção da condenação, requer-se a fixação do
quantum
indenizatório segundo critérios de razoabilidade e a compensação dos valores recebidos pela parte autora.

Instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões de Id 22627240.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do apelo do agravante
foi interposta após o término do prazo recursal de 15 (quinze dias) úteis.

Na origem, a ação versa sobre descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário do autor, os quais este alega serem indevidos por inexistência de contratação válida. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito relativo ao contrato n. 961038, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

A agravante opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à regularidade dos contratos de assistência financeira de n. 962965 e 963425, bem como sobre o pedido de compensação de valores supostamente recebidos pela parte autora. Argumenta, ainda, que os embargos foram tempestivos, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia de COVID-19.

Em que pese as alegações do agravante, não há como acolher do agravo interno, diante da manifesta intempestividade dos embargos de declaração, culminando na consequente intempestividade da apelação diante da ausência de interrupção do prazo pelo manejo dos embargos de declaração.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a análise detida dos marcos processuais e das normas aplicáveis conduz à conclusão oposta, notadamente quanto à intempestividade dos embargos declaratórios e, por via de consequência, da apelação subsequente.

É pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que a interposição de embargos de declaração tempestivos interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, nos moldes do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Para que tal efeito interruptivo se opere, contudo, imprescindível que os embargos tenham sido opostos dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1.023, caput, do mesmo diploma.

Acerca do prazo para a interposição do recurso de embargos de declaração e da respectiva contagem do prazo recursal, assim disciplina o Código Processual Civil Brasileiro:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no
prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os
dias úteis

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
.

(...)

§ 3º A
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

VII - a
data de publicação
, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença foi publicada em
10/03/2020
(terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo em tal dia.
Desta feita
e de acordo com a regra dos dispositivos retrocitados
, o quinto dia útil para a oposição tempestiva dos embargos de declaração recairia sobre o dia
06/07/2020
(segunda-feira),
considerando, ainda, a suspensão dos prazos em virtude da Portaria Conjunta n. 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e das portarias editadas subsequentes para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19.

Ressalta-se que, ao contrário do que aponta o agravante
, foi a Portaria Conjunta n. 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que alterou a Portaria Conjunta n. 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e que tratou da suspensão dos prazos em razão da pandemia de COVID-19, suspendendo os prazos a partir do dia 17/03/2020, e não do dia 13/03/20.

Assim, até o início da suspensão determinada pela portaria conjunta, transcorreram quatro dos cinco dias do prazo legal para interposição de embargos de declaração, restando apenas um dia útil disponível. Com o restabelecimento dos prazos processuais em
06/07/2020
(segunda-feira), este único dia remanescente deveria ter sido utilizado naquele exato dia para a apresentação do recurso integrativo. Todavia, os embargos somente foram protocolados no dia
07/07/2020
, ou seja, fora do prazo legal.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a intempestividade dos embargos de declaração impede o reconhecimento de sua aptidão para interromper o prazo de interposição de outros recursos, implicando a manutenção do prazo original para a apelação. Portanto, sendo os embargos intempestivos, o prazo para a apelação transcorrera integralmente sem interrupção, motivo pelo qual também se revela intempestiva a apelação manejada em seguida.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA O RECURSO SUBSEQUENTE. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos,
exceto nos casos em que forem intempestivos
, manifestamente incabíveis ou não indicarem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.210.086/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão da intempestividade do recurso especial. 2. O recorrente foi intimado pessoalmente sobre o julgamento dos embargos infringentes, com prazo de 15 dias para interposição de recurso especial, que se iniciou em 11/4/2023 e terminou em 25/4/2023. O recurso especial foi interposto em 22/5/2023. 3. Antes da interposição do recurso especial, o recorrente opôs embargos de declaração, que foram considerados manifestamente incabíveis e, portanto, não foram conhecidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis interrompe o prazo para a interposição de recurso especial, a fim de analisar a tempestividade do apelo nobre. III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores. 6. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC, sendo, portanto, intempestivo, o que impede o seu conhecimento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.
2. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.641.319/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.
2. Constatada a intempestividade do recurso integrativo apresentado na instância regional, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, que não merece ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.659.026/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravante requer reconsideração de decisão que não admitiu recurso especial por intempestividade. O acórdão dos embargos infringentes foi publicado em 02/05/2023, e os embargos de declaração, opostos em 06/05/2023, não foram conhecidos por intempestividade, não interrompendo o prazo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração intempestivos interrompem o prazo para interposição de recurso especial. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos formais, mas não há elementos para reconsiderar a decisão recorrida.
4. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para interposição de recurso especial, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.518.143/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante desse contexto, a decisão monocrática agravada, que deixou de conhecer da apelação por intempestividade, revela-se tecnicamente escorreita e juridicamente irrepreensível. As alegações da agravante, ainda que minuciosas, não logram infirmar a precisão do cômputo dos prazos processuais, nem infirmar a ausência do efeito interruptivo dos embargos extemporâneos. Trata-se, em verdade, de hipótese clássica de preclusão temporal, cuja rigidez encontra guarida no princípio da segurança jurídica e no postulado da estabilidade das relações processuais.

Portanto, inexistindo quaisquer vícios na decisão monocrática ora impugnada, não há falar em reforma. Impõe-se, assim, a rejeição do presente agravo interno, mantendo-se hígida a decisão que reconheceu a inadmissibilidade da apelação por intempestividade.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em apelação, mantendo a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025